Tribunal: TJDFT
Processo: 0725159-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGADA NULIDADE. OMISSÃO. JULGADOS. FORÇA VINCULANTE. AUSÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. EXEQUIBILIDADE. PROTESTO POR INDICAÇÃO. INSTRUMENTOS. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. PRODUTOS. TRANSPORTE. COMPROVANTES. ENTREGA. ASSINATURA. EXECUÇÃO. APARELHAMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS.

1. Decidindo o Juiz consoante o contexto probatório dos autos, por meio de livre convencimento fundamentado e com base na legislação aplicável à espécie, nada há que se falar em obrigatoriedade de afastar precedentes não vinculantes colacionados pela parte em face de Decisão contrária aos seus interesses.

2. Em razão do dinamismo inerente às relações comerciais, a realização de transações sem a efetiva emissão da duplicata tornou-se cada vez mais comum, de modo que, hodiernamente, o vendedor tão somente preenche um formulário disponibilizado por uma instituição financeira, com os dados de uma duplicata fisicamente inexistente, gerando boletos bancários que, em caso de inadimplemento, poderão ser levados a protesto pelo banco com base no aviso de cobrança. 2.1. É o que se chama de duplicata escritural – ou, simplesmente, duplicata virtual –, cujo protesto, nos termos em que disciplina a Lei no 5.474/68, se dá por meio de indicação do portador (artigo 15, § 2o), sendo indispensável a demonstração, mediante documento hábil, da entrega e do recebimento da mercadoria (artigo 15, inciso II, alínea “b”).

3. Para que seja dotada de exequibilidade, a duplicata virtual, fisicamente inexistente, cujos dados constam da documentação fiscal, precisa estar acompanhada do comprovante de entrega dos produtos ou da prestação dos serviços, bem como do respectivo instrumento de protesto. Precedentes.

4. Na presente hipótese, os instrumentos de protesto por indicação apresentados pela parte exequente/embargada possuem dados correspondentes àqueles que constam das notas fiscais eletrônicas, bem como dos comprovantes de transporte que instruem o feito executivo.

5. Como as notas fiscais, os boletos emitidos para pagamento e o comprovante de transporte dos produtos, encontram-se acompanhados dos respectivos instrumentos de protesto por indicação das duplicatas virtuais, forçoso concluir pela regularidade do procedimento executivo ante o aparelhamento por títulos executivos hígidos.

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.